Tribunal: TJMT
Processo: 0044422-71.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044422-71.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), GERDSON CRUZ DOS SANTOS - CPF: 314.085.081-68 (APELANTE), GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA - CPF: 032.026.351-74 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA E A DÍVIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a relação jurídica, bem assim a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caso que não há falar em irregularidade na cobrança realizada pela demandante.

Não cabe a apreciação de alegações genéricas de abusividade de cláusulas contratuais a teor da Súmula 381 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0044422-71.2011.8.11.0041

APELANTE: GERDSON CRUZ DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0044422- 71.2011.8.11.0041, 747182, 29/2012, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Gerdson Cruz dos Santos.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT em desfavor de Gerdson Cruz dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou procedente o pedido da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por conseguinte, afastou os pedidos em sede de contestação/reconvenção e, de consequência, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$17.328,57, a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: o requerido apelante sustenta, em síntese, a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, ao argumento de que a Cooperativa autora deixou de juntar o contrato e os extratos que comprovem a origem da dívida.

Argumenta ainda que o contrato de adesão apresenta irregularidades e encargos abusivos, bem como alega que é caso de aplicação do Código de Defensa do Consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
165535889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa ora apelada.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste MT em desfavor de Gerdson Cruz dos Santos, em que objetiva o receber valores referentes a operações bancárias de empréstimos na modalidade de Cartão de Crédito e Cheque Especial, ocorridas nos anos de 2010 e 2011, que totaliza a quantia de R$17.328,57, dívida atualizada até 24/11/2011.

Do conjunto probatório, verifica-se que para instruir a presente ação de cobrança a instituição bancária juntou a Proposta de Adesão e Solicitação de Cartão de Crédito Sicredi Visa, devidamente assinado pelo requerido apelante; Extrato da conta corrente n. 18.258-3 de titularidade do requerido, bem como a memória de cálculo de cartão de crédito (Id. 7832474 - págs. 3-10).

Logo, observa-se que a instituição financeira autora, ora apelada, se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a relação jurídica, bem assim a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo não há qualquer irregularidade na cobrança realizada pela recorrida, portanto, escorreita a sentença ao consignar:

Dos documentos trazidos pelo requerente junto à sua petição inicial, tenho que estes são os documentos necessários e regulares para acompanhar seu pedido, ou seja, a proposta de adesão de ID 35212076 – págs. 10/17, o extrato de conta cartão e conta corrente, documento de contratação constante de ID 35212075, bem ainda, ficha de cobrança e extrato do débito.

Assim,
demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda o débito contraído pelo requerido
.

De outro giro, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais apontadas como ilegais e/ou exorbitantes, a fim de que sejam extirpadas as ilegalidades e evitado o enriquecimento indevido. Todavia, não é cabível a declaração de ilegalidade de cláusula contratual quando a parte não traz apontamento específico em relação às referidas e alegadas abusividades, ou seja, não faz prova mínima de suas alegações, caracterizando-se como alegações genéricas.

Sobre o assunto, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra possível a apreciação de alegação genérica:

Súmula n. 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. Pedido de prova pericial expressamente examinado e rejeitado durante a instrução processual. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO EM FACE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS Embora seja cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária para pessoa jurídica, necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de concessão do benefício, no caso, considerando a dificuldade financeira da empresa que, atualmente, encontra-se Impossibilitada de arcar com as custas processuais. Deferimento também concedido aos demais apelantes - pessoas físicas - em face da comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos. ABUSIVIDADE DOS JUROS. A apreciação de alegações genéricas fica prejudicada nos termos da Súmula nº 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusulas. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70078203999, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/09/2018, Publicação 18/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Rápido – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o Juiz o destinatário das provas, cabe a ele verificar a pertinência de sua produção - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Serviços bancários contratados para fomento de atividade econômica da devedora principal – Renovação automática e sucessiva de contrato bancário que não causa desequilíbrio econômico entre as partes. Abusividade não demonstrada. Utilização do crédito colocado à disposição dos apelantes que denotam a expressa concordância acerca da continuidade da relação contratual – Não evidenciada a cobrança de juros capitalizados. Saldo devedor oriundo de contrato de abertura de crédito em conta corrente com incidência de juros calculados e lançados nos extratos mensais linearmente. Não implica capitalização o transporte de juros remanescentes para os extratos subsequentes – Alegação de excesso de cobrança genérica, sem apontar específica e idoneamente os valores controvertidos. Não apresentação de planilha do valor que entende devido. Réus que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam. Inobservância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001180-97.2014.8.26.0663; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018).

Dessa forma, no que tange a arguição da recorrente de abusividade dos encargos contratuais, também com razão a sentença ao registrar:

“(...) o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos.

Não elencou o requerido qualquer cláusula que entendem como abusiva e quais seriam os parâmetros legais, e não há nos autos qualquer renegociação”
. (g.n)

Por derradeiro, quanto à impugnação ao deferimento da assistência judiciária na origem, tem-se que as meras arguições desprovidas de conteúdo probatório não têm o condão de afastar a concessão da benesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocatícios foram arbitrados no máximo legal.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023